Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL NO DJ-e. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA “VIA SISTEMA” PJe. TERMO INICIAL DO PRAZO PROCESSUAL. CIÊNCIA DO ATO PELO ADVOGADO NO PJe. LEI 11.419.2006. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ESTIPULADO.
A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, já havia previsto, em seu art. 5o, a intimação das partes por meio eletrônico em portal próprio.
Portanto, afigura-se perfeitamente possível o advogado tomar ciência do inteiro teor da decisão no Sistema PJE, em data anterior à sua publicação, via Diário de Justiça Eletrônico.